Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A configuração da litigância de má-fé demanda a necessária conformação do comportamento da parte a uma das hipóteses taxativas previstas no art. 80 do CPC.
2. A par de se demonstrar o dolo processual em proceder de modo temerário, há que comprovar a existência de prejuízo processual à parte adversa, o que não ocorreu na hipótese.
3. Deu-se provimento ao recurso.